Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-60.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r no 432/1985. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos que foi confirmada no exame produzido sob crivo do contraditório. Ausência de fundamentos a infirmar o laudo judicial. Critérios de correção e juros bem delineados. Apelo voluntário do Estado desprovido.
2. Adicional de Local de Exercício previsto na Lei Complementar no 669/1991, com substancial modificação pela Lei Complementar no 1.374/2022. Benefício vigente até 31/05/2022 que se revela devido. Lei e regulamento que impunham, para o exercício em zona rural, mera constatação dessa condição. Precedentes da Câmara. Período posterior, sujeito à nova lei sobre o tema, no qual não se reconhece o direito, regulamentado de forma diversa. Precedentes.
3. Parcial reforma do desfecho de origem em ordem a julgar parcialmente procedentes os pedidos, em maior extensão.
RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000581-60.2022.8.26.0411; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. Recursos desfiados por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo apenas o direito da autora, Servidora Pública Estadual lotada em Penitenciária do Estado, ao adicional de insalubridade. Reexame necessário que se considera

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. Recursos desfiados por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo apenas o direito da autora, Servidora Pública Estadual lotada em Penitenciária do Estado, ao adicional de insalubridade. Reexame necessário que se considera interposto, consoante a iliquidez do julgado e a Súmula 490 do col. STJ.
1. Adicional de Insalubridade previsto na Lei Complementar no 432/1985. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos que foi confirmada no exame produzido sob crivo do contraditório. Ausência de fundamentos a infirmar o laudo judicial. Critérios de correção e juros bem delineados. Apelo voluntário do Estado desprovido.
2. Adicional de Local de Exercício previsto na Lei Complementar no 669/1991, com substancial modificação pela Lei Complementar no 1.374/2022. Benefício vigente até 31/05/2022 que se revela devido. Lei e regulamento que impunham, para o exercício em zona rural, mera constatação dessa condição. Precedentes da Câmara. Período posterior, sujeito à nova lei sobre o tema, no qual não se reconhece o direito, regulamentado de forma diversa. Precedentes.
3. Parcial reforma do desfecho de origem em ordem a julgar parcialmente procedentes os pedidos, em maior extensão.
RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.